Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, que desproveu o apelo, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013.
III. Razões de decidir
3. A omissão não se configura quando a matéria não foi tempestivamente arguida no processo.
4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação do decreto aos processos administrativos em curso à época de sua vigência, conforme entendimento consolidado no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.
5. Não se trata de retroatividade vedada, mas de aplicação prospectiva da norma aos processos pendentes, conforme princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXVIII; CPC, art. 1.022; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-57.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, que desproveu o apelo, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A omissão não se configura quando a matéria não foi tempestivamente arguida no processo.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação do decreto aos processos administrativos em curso à época de sua vigência, conforme entendimento consolidado no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

5. Não se trata de retroatividade vedada, mas de aplicação prospectiva da norma aos processos pendentes, conforme princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXVIII; CPC, art. 1.022; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000996-57.2021.8.11.0003, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno manejado contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação de execução fiscal, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2.o e 3.o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à inaplicabilidade retroativa do referido decreto, argumentando que os fatos administrativos são anteriores à sua vigência e que, portanto, a contagem do prazo prescricional apenas poderia ter início com a entrada em vigor do normativo, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e ao disposto nos artigos 1.o, 2.o e 6.o, §1.o, do Decreto-Lei n.o 4.657/42 (LINDB).

Com base no exposto, requer:
“(...) o
conhecimento
e
provimento
dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, conforme as argumentações acima expostas”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição do recurso (ID. 281708372).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação de execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que a decisão é omissa porque não teria se pronunciando sobre aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, especialmente no que se refere ao princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

Inicialmente, importa destacar que a omissão não se configura quando a matéria não foi oportunamente suscitada pela parte interessada. A atuação do magistrado está adstrita às questões e fundamentos apresentados pelas partes no momento processual adequado, não havendo obrigação de se manifestar sobre argumentos ou teses que não tenham sido deduzidos no curso regular da demanda.
Assim, eventual ausência de análise de matéria superveniente não pode ser interpretada como vício ou falha da decisão.

Além disso, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, a controvérsia recursal, mantendo o reconhecimento da incidência da prescrição punitiva com fulcro no art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, em virtude do transcurso superior a 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final no processo administrativo.

Ressaltou-se, ainda, que a prescrição deve ser aferida em consonância com os parâmetros fixados no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, o qual expressamente reconheceu a aplicabilidade do Decreto n.o 1.986/2013 aos processos administrativos em curso à época de sua vigência, ainda que relativos a fatos anteriores.

Portanto, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há falar em omissão quanto à aplicabilidade temporal do decreto, mas sim do entendimento consolidado no sentido de que os prazos ali previstos devem incidir sobre os procedimentos administrativos pendentes à época de sua entrada em vigor, como no caso dos autos.

Logo, o decreto não retroage para alterar os atos já concluídos antes de sua vigência, apenas passa a disciplinar os prazos prescricionais dos processos ainda em curso na data da entrada em vigor do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Assim, em harmonia com o princípio da segurança jurídica, este Sodalício passou a reconhecer que os prazos prescricionais previstos no Decreto n.o 1.986/2013 passam a reger os processos pendentes a partir da sua vigência, sem que isso importe em retroatividade vedada. Preserva-se, então, a integridade dos atos praticados sob a legislação anterior e se estabelece, a partir da validade da nova norma, um marco de contagem prospectiva dos prazos.

Igualmente, esclarecido que:
“(...) a revogação do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 não tem o condão de modificar a prescrição já consumada, tampouco há fundamento para afastar a contagem do prazo a partir da autuação, pois essa interpretação contrariaria o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.”

Ademais, conforme relatado e destacado no
decisum
, o auto de infração foi lavrado em 24.01.2008 e a decisão final administrativa homologada apenas no dia 30.11.2017, ou seja, quase uma década após os fatos geradores, evidenciando a morosidade incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei,
na medida em que a insurgência acerca da configuração da prescrição já foi apreciada no julgamento do apelo (ID. 255908688) e do recurso de agravo interno (ID. 276454882).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025